Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-50.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar. Crime de ameaça. Prints de whatsapp. Cadeia de custódia. Dosimetria da pena. Confissão qualificada. Medidas protetivas de urgência. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça continuado (art. 147, § 1o, do CP), em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a nulidade das capturas de tela de conversas de WhatsApp por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) a atipicidade material das ameaças proferidas pelo réu; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada; (iv) o afastamento da continuidade delitiva; e, (v) a necessidade de fixação de prazo determinado e reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir.
3. Capturas de tela de aplicativo de mensagens fornecidas voluntariamente pela vítima de violência doméstica constituem prova documental lícita.
4. A confirmação espontânea do envio das mensagens em juízo pelo réu valida o conteúdo probatório e afasta a arguição de nulidade por ausência de prejuízo à defesa.
5. O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante o ânimo calmo do ofensor ou a cessação posterior dos atos intimidatórios.
6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar quando corroborada pelo conjunto fático-probatório dos autos.
7. O reconhecimento de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), conforme tese de repercussão geral (Tema 158 do STF).
8. Medidas protetivas de urgência não comportam fixação de prazo predeterminado de vigência, mas sujeitam-se à reavaliação contínua pelo Poder Judiciário quanto à persistência do risco.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP, art. 383; CP, art. 33; CP, art. 44; CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 19, §§ 4o, 5o e 6o; Lei no 14.550/2023; Lei no 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 828.054/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AREsp 2.967.413/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/12/2025; STJ, AgRg no REsp 2.207.132/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 09/12/2025, DJe 16/12/2025; STJ, AgRg no RHC 216.742/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 25/11/2025, DJe 28/11/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.920.785/SC; STJ, Tema 1.249, 3a Seção, j. 13/11/2024, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 588; STJ, Súmula 659; TJDFT, Acórdão 1849586, 0705421-72.2021.8.07.0017, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024, DJe 30/04/2024.